Tribunal: STF
Processo: ARE 1572711
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.100 da repercussão geral e na natureza infraconstitucional da questão. 



    No agravo, alega-se, em suma, que:



    [...] em seu recurso extraordinário, a ora Agravante demonstrou dialeticamente que houve clara violação aos arts. 150, II e IV, 195, I, "a" e 201, §11, da Constituição Federal e o entendimento exarado por este E. Tribunal no julgamento do "Tema 20". [...]



    [...] assim como para o salário maternidade, os valores pagos a título de licença paternidade também não podem integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros e, por isso, o mesmo entendimento deve ser aplicado à prorrogação desse benefício, aplicando-se o precedente do E. STF também para o período em que há a prorrogação da licença paternidade em razão da participação da Agravante no Programa Empresa Cidadã (doc. 156, pp. 3-15).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. A questão sobre a extensão do Tema 72 a outras verbas, incluindo a prorrogação da licença-paternidade, implica a análise da legislação ordinária infraconstitucional. Assim, conforme consignado na decisão de inadmissibilidade, aplica-se ao caso o Tema 1.100 da repercussão geral. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF). 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator